Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707717-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS, PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME, ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e inépcia da inicia, suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 28071541. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator